Tribunal: TJES
Processo: 5015763-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015763-83.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OZIEL BRITO LIMA
COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO E CRIMES DE TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de pessoa custodiada por decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra – Comarca da Capital, que manteve prisão preventiva decretada em processo no qual o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, do Código Penal, e nos arts. 305 e 306, § 1º, II, e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. O impetrante alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva;
(ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva se justifica quando demonstrados os requisitos do art. 312, do CPP — prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade da medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal. No caso, a decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando a gravidade da conduta: atropelamento de vítima fatal sobre faixa de pedestres, fuga do local e sinais de embriaguez do paciente, o que demonstra perigo à ordem pública e necessidade da segregação cautelar. A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame aprofundado de matéria probatória, sendo incabível a reavaliação do dolo ou da versão fática sustentada pela defesa. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos legais. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco representado pela liberdade do paciente. Quanto à alegação de excesso de prazo, o princípio da razoabilidade rege a aferição, não sendo cabível mera soma aritmética dos prazos legais. A marcha processual revela regular andamento, com realização de audiências e atos processuais compatíveis com a complexidade do caso. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se configura diante de desídia do juízo, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 121; CTB, arts. 305 e 306.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5017040-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. (mesmo relator); STJ, HC nº 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no HC nº 687.106/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.11.2021, DJe 23.11.2021; STJ, AgRg-HC nº 782.113/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22.12.2022; TJRS, HC nº 5034410-52.2024.8.21.7000, Relª Desª Márcia Kern, j. 18.03.2024; TJES, HC nº 0021198-36.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 25.09.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015763-83.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OZIEL BRITO LIMA

Advogado(s) do reclamante: FABIO MARCAL VASCONCELLOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
d
e
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Oziel Brito Lima
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da
3
ª
Vara
Criminal de
Serra – Comarca da Capital
,
nos
A
utos

nº 0002135-02.2024.8.08.0048.

Conforme se depreende da inicial, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, do Código Penal, e nos artigos 30
5
e 306, § 1º, II, e § 2º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e está preso preventivamente desde
18 de setembro de 2024.

S
ustenta, inicialmente,
a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, argumentando que a versão apresentada na denúncia ainda não foi corroborada na instrução processual. Além disso, salienta que a decisão que decretou a prisão preventiva não teria sido lastreada em fundamentação concreta,
registrando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O impetrante registra, ainda, a existência de excesso de prazo na formação de culpa, argumentando que o paciente se encontra custodiado há um ano.

Diante desse contexto, requer,
liminarmente,

a

revogação
da
prisão preventiva do paciente.
Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo concedida.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
16293675
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
Inicialmente, destaco que a alegação de ilegalidade da prisão preventiva, por não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, inclusive em relação à argumentação de que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,

já foi devidamente analisado em
habeas corpus

anterior (HC nº 5017040-71.2024.8.08.0000), também de minha relatoria, oportunidade em que foram rechaçados os vícios arguidos pela defesa, com base nos seguintes fundamentos:

“
Nessa linha, conforme se
observa

da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
dos crimes previstos nos artigos no artigo 121, do Código Penal, e nos artigos 304 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos

requisitos previstos no art. 312
,

do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos. Nesse particular, transcrevo o seguinte trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

Conforme consta no APFD, o autuado OZIEL foi preso em flagrante delito pela polícia militar durante patrulhamento logo após atropelar uma vítima, que veio a óbito, enquanto conduzia veículo automotor em via pública. Em abordagem, policiais constataram que o autuado apresentava visíveis sinais de embriaguez, mas negou realizar o teste do etilômetro. Ademais, o autuado se afastou do local não prestando socorro à vítima. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado.

Nesse ponto,
no que tange à alegação defensiva de que a

conduta do paciente foi acidental e desprovida de qualquer dolo, verifico tratar-se de matéria de cunho probatório, buscando a defesa, com tal alegação, discutir fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que

“
a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente
”

(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva por parte do paciente, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti

necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que tais questões serão devidamente debatidas, de forma aprofundada, perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória exaustiva.

Por sua vez,
no que concerne

ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, eis que, apesar de supostamente ter atropelado uma pessoa em cima da faixa de pedestres, que veio a óbito no local,
após

ter ultrapassado o semáforo vermelho e estar em tese embriagado, o paciente, no momento dos fatos, não buscou prestar socorro,
se evadindo

com seu veículo.

Além disso, há notícias nos autos de que o investigado teria colocado várias pessoas em risco, pois a vítima não estaria sozinha naquele momento atravessando a rua, existindo mais pessoas no local, o que
é corroborado quando
se observa o horário do fato, aproximadamente 18 horas e 30 trinta minutos, em dia útil (quarta-feira).

Nessa linha, destaco o seguinte precedente, semelhante ao caso em tela, no qual a prisão preventiva restou mantida em razão da gravidade concreta da conduta:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1
.
Há consideráveis indícios que indicam a presença de fumus comissi delicti, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante dirigindo
automóvel
, sem habilitação, com capacidade psicomotora alterada em decorrência da ingestão de bebida alcoólica, tendo atropelado três pessoas, das quais duas vieram à óbito, sem prestar socorro às vítimas
. 2.
Evidente a gravidade dos delitos imputados ao paciente, havendo um somatório de condições que indicam a infração a diversas normas penais e de trânsito, o que indica o perigo que sua liberdade, neste momento, pode representar. 3. Presente o pericullum libertatis na conduta do paciente, isso porque, apesar de ter, supostamente, atropelado três pessoas, o paciente não buscou prestar socorro, seguindo com seu veículo, colocando outras pessoas em risco com a sua conduta perigosa. 4. Diante da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, suas condições pessoais favoráveis - primariedade -, por si só, não são suficientes para autorizar a concessão da liberdade
.

5. No que diz respeito à ordem pública, mostra-se necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente, pois

não se verifica no caso em questão apenas a gravidade abstrata dos delitos que lhe são imputados, mas circunstâncias concretas que demonstram que, neste momento, eventual liberdade do paciente poderá ensejar considerável abalo à ordem
.

6. Em relação à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, estas não se mostram como medidas adequadas no caso em questão, haja vista as circunstâncias dos delitos, bem como o fato de que os crimes imputados ao paciente são punidos com pena privativa de liberdade acima de quatro anos, enquadrando-se também na hipótese do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. ORDEM DENEGADA. (TJRS; HC 5034410-52.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marcia Kern; Julg. 18/03/2024; DJERS 22/03/2024).

Desse modo, verifico que a gravidade concreta do crime demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva para acautelar a ordem pública,
restando, assim,

demonstrado concretamente o
perigo

gerado

pelo

estado

de

liberdade

do

custodiado
.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Oziel Brito Lima
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Q
uanto à alegação acerca da
presença

das

condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa, emprego estável e vínculos familiares, saliento que nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
,

como ocorreu
in casu.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP
,

já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes

na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”.

Dessa forma, para além de o referido pleito cuidar de reiteração de pedido idêntico já analisado em outro
habeas corpus,

o que constituiria óbice ao seu próprio conhecimento
(STJ; AgRg-HC 782.113; Proc. 2022/0350806-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/12/2022), tem-se que não houve alteração fática desde a última análise da prisão preventiva do paciente por este Tribunal de Justiça, ocorrida em dezembro

de 2024.

Assim, adoto como razões de decidir os fundamentos já lançados no acórdão proferido no
HC nº 5017040-71.2024.8.08.0000, conforme transcrição supra
, de modo a afastar a alegação de ilegalidade da prisão preventiva do paciente.

Reforço, ademais, que a prisão preventiva do paciente também foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus nº 975408/ES
,

em decisão monocrática datada de 27 de fevereiro de 2025, que não vislumbrou a existência de ilegalidade no decreto prisional.

Prosseguindo, a

defesa requer seja reconhecido

a ilegalidade da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, uma vez que o paciente se encontra preso há um ano.

A esse respeito, reputo que não merece guarida a alegação de que há excesso de prazo na formação de culpa do paciente. Explico.

É

pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,

somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade

[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, dos documentos apresentados pelo impetrante e das informações acostadas no id.
16230496
, o magistrado
a quo
tem dado regular andamento ao feito. Nesse sentido, vejamos o que foi informado pelo juízo de origem:

“
O paciente foi preso em flagrante em 18/09/2024, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, conforme ata de p. 53/56 (ID 51102592). O Ministério Público Estadual ofereceu Denúncia em face do paciente, devidamente qualificado nos autos, pela suposta incorrência no artigo 121, caput, do Código Penal, artigos 304, caput e parágrafo único, 305 e 306, caput, §1º, inciso II, e §2º,todos da Lei nº 9.503/97, todos na forma do artigo 69, do Código Penal. nos termos da exordial de ID 57219996. A Denúncia foi recebida em 15/01/2025 na decisão de ID 61293258, quando foi mantida a prisão preventiva do paciente. O paciente foi pessoalmente citado, conforme certidão de ID 62192305, constituiu defesa técnica particular e ofereceu Resposta à Acusação, devidamente analisada na decisão de ID 66620979. Foram proferidas decisões indeferindo os pedidos libertários nos IDs 68895835, 75135296 Ata de audiência de instrução e julgamento no ID 76947362, quando foram ouvidas as testemunhas. Atualmente os autos aguardam o cumprimento das diligências deferidas na decisão de ID 70813809, para posterior interrogatório do réu e prosseguimento do feito. A próxima audiência está designada para o dia 26/11/2025, às 14:30. Saliento que, em observância ao art. 316, § único, do CPP, foram proferidas decisões de manutenção da prisão do paciente no decorrer processual
”
.

Dessa forma, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que os fatos são de setembro de 2024, com denúncia oferecida e recebida em janeiro de 2025, já tendo sido colhida resposta à acusação, realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, com interrogatório do acusado designado para o dia 26/11/2025.

Dessa forma, depreende-se que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, a
lém de não haver

“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, ao menos no presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores da concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
16342801
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 7 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)